Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722489-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DIAS DE PAULA IMPETRANTE: DRIELE ALVES DOS SANTOS, RAFAEL ALVES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL ALVES SILVA e OUTRO em favor de RAFAEL DIAS DE PAULA, visando, liminarmente, a computação do período em que o paciente ficou preso preventivamente e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena definitiva. Pleiteia, ainda, a autorização de transferência do sentenciado para estabelecimento prisional próximo ao seu domicílio. Da análise dos autos, verifiquei que os impetrantes não colacionaram o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator